Tribunal: TJDFT
Processo: 0707849-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. TETO REMUNERATÓRIO. VERBA INDENIZATÓRIA. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DAS NORMAS EM VIGOR. INCIDÊNCIA SOBRE A BASE DE CÁLCULO. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE O TOTAL A SER RECEBIDO.

1. É devida a aplicação dos limites impostos pelo teto remuneratório aos valores inerentes à base de cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia. A afirmação do caráter indenizatório acarretaria enriquecimento sem causa do servidor, ante o fato de que, caso tivesse sido usufruída, a licença-prêmio teria sido remunerada mediante pagamento do vencimento do mês, após a devida aplicação do teto, sob pena de violação do inc. XI do art. 37 da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 41/2003.

2. Quanto ao total devido ao servidor, relativo à conversão de licença-prêmio em pecúnia, este constitui verba de natureza indenizatória e o valor resultante da soma de todas as licenças prêmio não usufruídas pode ser percebido acima do teto remuneratório.

3. Recurso conhecido e desprovido.